Tribunal: TJMT
Processo: 1009687-84.2023.8.11.0037
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009687-84.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO CARVALHO - CPF: 772.817.216-68 (EMBARGANTE), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), ULYSSES LACERDA MORAES - CPF: 022.272.181-26 (ADVOGADO), CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO), PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.672.727/0001-83 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação, mantendo a sentença de improcedência e a condenação do autor por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da Justiça.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissões ou contradições sanáveis por embargos de declaração.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. Não há contradição quanto à decisão surpresa, porquanto o acórdão distinguiu a improcedência da pretensão anulatória, fundada nos elementos dos autos, da condenação por litigância de má-fé, lastreada em fato público e notório de ajuizamento sucessivo de demandas pelo próprio autor.

5. Inexiste contradição entre a premissa de controle formal e a análise das nulidades, visto que o acórdão enfrentou e rejeitou as teses de ilegitimidade, inépcia, impedimento, irregularidade da comissão e cerceamento de defesa, reservando ao mérito político-administrativo apenas a dosimetria da sanção de cassação.

6. Todas as questões relevantes foram apreciadas com razão de decidir própria, o que afasta a alegação de omissão.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese
:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025; STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ADRIANO CARVALHO
contra o v. acórdão (Id. 369625363) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença de improcedência e a condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da Justiça.

O embargante sustenta a existência de omissões e contradições relativamente à nulidade por decisão surpresa, à litigância de má-fé, à legitimidade do denunciante, à inépcia da denúncia, aos impedimentos de vereadores e ao quórum, à formação da Comissão Processante, ao cerceamento de defesa, ao parecer da Comissão de Justiça e Redação, à imunidade parlamentar material e à proporcionalidade da pena.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais que especifica.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 377395373).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ADRIANO CARVALHO
contra o v. acórdão (Id. 369625363) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença de improcedência e a condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da Justiça.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No tocante à alegada contradição quanto à decisão surpresa, o v. acórdão (Id. 369625363) não incidiu em proposições inconciliáveis. O voto condutor distinguiu, com clareza, dois planos: a improcedência da pretensão anulatória, assentada no exame das teses de nulidade do processo político-administrativo à luz dos elementos já constantes dos autos, e a condenação por litigância de má-fé, lastreada em circunstância de natureza pública e notória, qual seja, o ajuizamento sucessivo de demandas pelo próprio autor, fato já reconhecido por esta c. Câmara em outros feitos de minha relatoria.

Afirmar que tal histórico operou como reforço argumentativo, e não como fundamento determinante da improcedência, não contradiz a utilização desse mesmo histórico, público e de autoria do embargante, na aferição da má-fé.

O que pretende o embargante, sob o rótulo de contradição, é rediscutir o acerto da rejeição da preliminar de nulidade, propósito incompatível com a via eleita.

Igual sorte não socorre a apontada contradição entre a premissa de controle formal e a análise das nulidades, porquanto o v. acórdão (Id. 369625363) não recusou exame às nulidades formais sob o argumento de mérito administrativo; ao contrário, enfrentou e rejeitou, uma a uma, as teses de ilegitimidade, inépcia, impedimento, irregularidade da Comissão e cerceamento de defesa.

Reservou-se à esfera do mérito político-administrativo, insuscetível de revaloração judicial salvo ilegalidade manifesta, tão somente a dosimetria da sanção de cassação, matéria que, por sua natureza, escapa ao controle de legalidade formal.

Não há, portanto, incompatibilidade lógica, mas coerente delimitação do âmbito de cognição.

Quanto às alegadas omissões, o cotejo entre as razões dos embargos e o teor do v. acórdão embargado (Id. 369625363) revela que todas as questões relevantes foram efetivamente apreciadas.

A condenação por litigância de má-fé foi fundamentada no fracionamento de demandas com idêntica finalidade e nos pedidos de desistência sucessivos após indeferimentos liminares, conduta que o v. acórdão expressamente afastou da moldura do exercício regular do direito de petição.

Ademais, a legitimidade do denunciante foi enfrentada à luz do art. 20, § 2º, da Lei Orgânica do Município de Primavera do Leste (MT) e do art. 29,
caput
, da Constituição Federal, com expresso afastamento da alegada ofensa ao princípio da simetria.

Registre-se, ainda, que as demais questões referentes à suficiência da denúncia, aos impedimentos e ao quórum, à composição da Comissão Processante, ao cerceamento de defesa, ao parecer da Comissão de Justiça e Redação, à imunidade material e à proporcionalidade da pena foram, todas, objeto de razão de decidir própria, com amparo nos elementos dos autos.

Enfim, a pretensão do embargante não é a de suprir vício, mas a de obter novo julgamento sobre matéria já decidida, reiterando teses que foram efetivamente examinadas e repelidas, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios.

“
Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.
” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“
Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa
.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por ADRIANO CARVALHO, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026